Tribunal: TJES
Processo: 0000431-38.2020.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência; Receptação
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000431-38.2020.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CAYO HENRIQUE MORAES OLIVEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

RECURSO
MINISTERIAL
.
ROUBO
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
Dessa forma, em que pese a alegação do
Parquet
de que os fatos narrados pelo apelado seriam uma mera tentativa de ludibriar o magistrado sentenciante, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu.
Ou seja, em outros termos
, entendo que
não
há
prova hábil
e concreta
para subsidiar a
condenação do apelado
de forma indene de dúvidas.

2.
Dito isto, entendo que a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a sua absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0000431-38.2020.8.08.0033

AP
ELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:

CAYO HENRIQUE MORAES OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
de fls.
488/498
,

prolatada pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Montanha
-ES
, que julgou
parcialmente
procedente o pedido contido na
peça acusatória deflagrada
em face de
João Paulo Prucoli Fernandes de Brito, Geovane Silva de Jesus e Cayo Henrique Moraes Oliveira
,
para condenar o
s dois primeiros
acusado
s
pela prática do crime previsto no
art.
157, §2º, incisos II e IV, §2-A, inciso I, com a agravante prevista no art. 61, II, “j”, todos do CP, e absolver o acusado Cayo, ante a insuficiência de provas para a sua condenação.

Em razões de fls.
526 e ss.
,

aduz
o Parquet
, em síntese
,
que
há provas suficientes para embasar a condenação do recorrido, considerando que: i)
a vítima afirma que foi roubada por
dois
indivíduo
s
, bem como o policial que participou do flagrante visualizou mais de uma pessoa saindo do veículo roubado, sendo que
a CNH do apelado foi encontrada dentro do
carro
roubado
(Corolla)
, conforme apurado em sede policial;
e
ii)
a alegação de que o apelado alugou o veículo Fiat Mobi para o réu João Paulo, o qual transportou os acusados para a realização do crime, e ter esquecido a carteira dentro do carro, é uma tentativa de ludibriar o magistrado julgador.

Conclui, assim, que o apelado foi um dos coautores do delito apurado, tendo contribuído para o sucesso do roubo, sendo um dos que saltaram do veículo Fiat Mobi, empunhando uma arma de fogo, e assim subtraído o veículo
Corolla
em concurso com o réu Geovane.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso com o fim de condenar o apelado pela prática do delito imputado na denúncia (art. 157, §2º, II e IV, e §2-A, I, com a agravante revista no art. 61, II, alínea “j”, todos do CP).

C
ontr
arrazões
às fls.
560 e ss.
,

pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID 3292989
,
opinando
pelo
conhecimento e
provimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, da denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que os réus teriam se associado na Bahia para a prática de roubos de carros no Estado do Espírito Santo, levando os veículos para aquele Estado da Federação.

Narra, ainda, que o réu João Paulo teria levado Geovane e Cayo Henrique para Montanha, com o intento de praticar crimes contra o patrimônio. Nesta cidade, em 15/07/2020, por volta das 16:00h, os denunciados avistaram a vítima descarregando seu veículo Corolla, em frente a sua residência, ocasião em que a abordaram para a prática do crime. Assim, o réu João Paulo parou o veículo Fiat Mobi próximo à vítima e, de forma previamente ajustada, os denunciados Geovane e Cayo Henrique desceram do carro para consumar o roubo.

Ato contínuo, João Paulo seguiu em direção ao Estado da Bahia e os outros dois réus seguiram na mesma direção com o veículo Corolla.

A vítima entrou em contato com a polícia, passando os dados do Fiat Mobi e, com essas informações, o referido veículo foi abordado, ocasião em que prenderam João Paulo. Logo após, a guarnição avistou o Corolla passando em alta velocidade, iniciando-se a perseguição policial.

Ainda, segundo narrativa apresentada pelo
Parquet
, os réus Geovane e Cayo Henrique abandonaram o veículo e evadiram-se pela vegetação, sendo que da busca que se seguiu, apenas Geovane foi capturado. No entanto, os documentos de Cayo foram encontrados, supostamente, dentro do veículo roubado (Corolla).

Como visto,
tanto a defesa do réu Cayo Henrique quanto a sentença
baseia
m
-se na garantia constitucional do princípio
in

dubio pro reo
e
da
insuficiência de provas
.
E, a
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
mantida
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
pelo apelado.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pelo magistrado sentenciante
.

Nesse ponto, merece destaque que nem a vítima nem o policial que participou da apreensão apresentaram as características do terceiro indivíduo envolvido no crime, tampouco reconheceram o apelado em nenhuma fase da apuração penal.

Além disso, embora o Ten. Thago Henrique tenha afirmado em seu depoimento que ouviu o réu João Paulo afirmar que Cayo teria participado do assalto, João Paulo negou a participação de Cayo tanto no depoimento prestado na delegacia quanto na audiência em juízo. Inclusive, nesse mesmo sentido se pronunciou o réu Geovane, negando a participação de Cayo na empreitada criminosa.

Por outra via, o apelado apresentou justificativa para o seu documento ser encontrado dentro do veículo Fiat Mobi: estava na posse do referido veículo, cuja propriedade era de Leandro, pois pretendia comprar o carro, mas o alugou a João Paulo e acabou esquecendo a sua carteira no interior. O réu João Paulo, por sua vez, confirma esta versão tanto no inquérito policial (fl. 23/25), quanto no seu interrogatório judicial, bem como o terceiro Leandro no pedido de restituição formulado nos autos nº 0000510-17.2020.8.08.0033.

Rememoro, ainda, que, apesar de o Ten. Thago Henrique ter declarado em sede policial que a CNH de Cayo foi encontrada no veículo roubado, na fase judicial afirmou que não se recorda em qual carro o documento foi apreendido.

Assim, a afirmativa de que a CNH estaria dentro do Corolla não foi corroborada em juízo, em sede de contraditório e ampla defesa, encontrando-se dissociada dos demais elementos probatórios contidos nos autos.

Dessa forma, em que pese a alegação do
Parquet
de que os fatos narrados pelo apelado seriam uma mera tentativa de ludibriar o magistrado sentenciante, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas.

Dito isto, entendo que a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a sua absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BROCARDO IN DUBIO PRO REO APELO PROVIDO. 1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos contra o patrimônio, além de firme e segura, para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos. 2. Quando ao término da instrução não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos de convicção necessários a sustentar um édito condenatório, infere-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o benefício da dúvida, consubstanciado no Princípio in dubio pro reo . 3. No caso dos autos, o feito originário fora desmembrado e, à época dos fatos, fora proferida sentença absolutória em relação ao corréu. Ademais, as vítimas ao serem ouvidas em juízo não reconheceram de maneira precisa e firme o acusado. Sendo assim, ante a ausência de alguma densificação probatória, a dúvida deve ser resolvida em favor do réu. 4. Faz jus o defensor dativo aos honorários pela atuação na fase recursal. 5. APELO PROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170008532, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo , segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160013644, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO POR REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Face a dúvida quanto a autoria do denunciado ao fato criminoso em análise, deverá ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 2. Manutenção da sentença monocrática, que absolve o réu, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190287896, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus fundamentos
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)